Tribunal: TJMT
Processo: 1041097-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041097-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERENIL MARIA DA CRUZ - CPF: 794.998.641-72 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1041097-74.2023.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ERENIL MARIA DA CRUZ

Recorrido(s)
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – DÉBITOS DEVIDOS – SENTEÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202288815, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ante à comprovada relação jurídica existente entre as partes, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 202288817).

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 204282671). Pugna pelo não provimento do recurso interposto para que a sentença de primeiro grau seja mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante alega que foi surpreendida com a inscrição indevida do seu nome junto ao Serviço de Proteção de Crédito (SPC), por uma dívida referente ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por causa do suposto contrato MP432166000006973066, com data de inclusão em 26/11/2021, afirmando não possuir relação jurídica com a reclamada e que não reconhece o débito inscrito em seu nome. Pugna pela procedência dos pedidos, declarando inexigíveis as dívidas cobradas, bem como a condenação do reclamado ao pagamento pelos danos morais experimentados.

O reclamado apresentou contestação afirmando que a cobrança da dívida é legítima, pois a reclamante contratou os serviços. Aduziu que não praticou nenhuma conduta ilícita e pugnou pela improcedência da ação.

O magistrado de primeiro grau entendeu não assistir razão à reclamante, pois a reclamada, ao apresentar defesa, juntou aos autos diversos documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes. Desse modo, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a reclamante ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a reclamante ratifica os termos da inicial ao afirmar que não contraiu qualquer dívida com a recorrida que pudesse ensejar sua inclusão no cadastro de inadimplentes, sendo a inscrição realizada de modo irregular, pois foi vítima de fraude. Ressalva que os
prints screen
apresentados pela reclamada não são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo imprescindível a apresentação do contrato celebrado.

Além disso, ressalta que a apresentação de
self
não comprova a contratação do serviço e não pode ser considerada como prova. Entende que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo, não trazendo qualquer documento que evidencie a existência da relação jurídica e do débito negativado. Aduz ser devido o dano moral, pois caracterizado o ato ilícito que enseja a indenização pleiteada. Por considerar que houve “
error in judicando
”, pugna pelo acolhimento do recurso e sua procedência, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorário advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Pois bem. A demanda é de fácil solução, não devendo os recurso interposto prosperar.

Conforme delineado nos autos, diferente do que alega a recorrente, a parte recorrida comprovou, por meio de provas, a relação contratual existente, consoante se observa pelo documento juntado no id. 202288810, devidamente assinado digitalmente (fls. 4 e 6). O reclamado, inclusive, apresenta
prints
do cadastramento de biometria e do RG da reclamante, o qual coincide com o apresentado quando da verificação facial para abertura da conta de crédito, bem como diversas faturas constando o nome da reclamante e seu endereço (o mesmo contido na inicial), contando pagamentos e parcelamentos.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, apenas replicando toda a tese apresentada na inicial, entendo pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida na íntegra, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024